Tribunal: TJMT
Processo: 1003245-14.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003245-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ALCEU TURAZZI - CPF: 045.218.891-15 (AGRAVANTE), ANA MARIA ALVES DE ALENCAR - CPF: 344.669.401-34 (AGRAVANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO MOUSSALEM - CPF: 063.808.591-87 (AGRAVANTE), NAPOLEAO DE ALENCAR NETO - CPF: 295.034.188-87 (AGRAVANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. (JANEIRO 1989). DELIMITAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES. JUROS DE MORA. DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA. TEMA 677 DO STJ. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. LIMITES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de Ação Civil Pública que reconheceu o direito à diferença de correção monetária relativa ao Plano Verão (janeiro de 1989), determinando a realização de
perícia contábil para apuração do débito, fixando como parâmetros a incidência de juros moratórios até a data do depósito judicial
e vedando
a inclusão de expurgos inflacionários posteriores referentes aos períodos de março a maio de 1990 e fevereiro de 1991.

II. Questão em discussão
2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se os juros de mora devem incidir apenas até a data do depósito judicial ou até o efetivo pagamento ao credor, à luz da tese firmada no Tema 677 do STJ
; (ii) saber se é possível incluir,
na fase de cumprimento de sentença, expurgos inflacionários posteriores aos reconhecidos no título executivo, referentes aos períodos de março a maio de 1990 e fevereiro de 1991.

III. Razões de decidir
3.
A revisão do Tema 677 pelo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o depósito judicial realizado para garantia do juízo não possui natureza de pagamento e, portanto, não afasta a mora do devedor, permanecendo a incidência dos juros moratórios e da correção monetária previstos no título executivo até a efetiva disponibilização do valor ao credor, momento em que o saldo da conta judicial deve ser abatido do montante final devido
.
4. O título executivo judicial oriundo da Ação Civil Pública objeto da execução

delimita, expressamente, a condenação à recomposição da diferença de correção monetária decorrente do Plano Verão (janeiro de 1989), mediante aplicação do índice de 42,72%, inexistindo qualquer previsão quanto à incidência de expurgos inflacionários posteriores.

5.
Em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, impõe-se observância estrita aos limites objetivos da coisa julgada
, sendo
vedada a ampliação do conteúdo condenatório para alcançar períodos ou índices não expressamente contemplados no título
executivo, sob pena de violação à autoridade da decisão transitada em julgado.
6. A pretensão de incluir expurgos inflacionários relativos a março a maio de 1990 e fevereiro de 1991 configura inovação indevida na fase executiva, por implicar modificação do conteúdo do comando sentencial e criação de obrigação não prevista no título judicial.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O depósito judicial realizado para garantia do juízo não purga a mora do devedor,
permanecendo a incidência dos juros moratórios e da correção monetária previstos no título executivo até a efetiva entrega do valor ao credor, nos termos do Tema 677 do STJ
.
2.
O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial, sendo inviável a inclusão, na fase executiva, de expurgos inflacionários não contemplados na sentença transitada em julgado
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 502, 509 e 513.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 677, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 2022.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003245-14-2026

AGRAVANTE:
ALCEU TURAZZI E OUTROS

AGRAVADO:
HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Alveu Turazzi e Outros
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de cumprimento de sentença proferida na
Ação Civil Pública n.
583.00.1993.808239-4,
que tramitou perante a 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, que após a fase de liquidação da sentença, realizou a nomeação de perito para apresentar o cálculo do débito fixando prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo conforme os seguintes parâmetros:

a)
Objeto:
A apuração deverá se ater exclusivamente à diferença de correção monetária do Plano Verão (janeiro de 1989), aplicando-se o índice de 42,72% sobre o saldo existente na primeira quinzena daquele mês em cada uma das contas de poupança dos Exequentes,
deduzido o percentual efetivamente creditado à época (22,97%), conforme título executivo.

b)
Juros Remuneratórios:
Ficam excluídos do cálculo, em conformidade com a decisão de ID 51615290, mantida pelo TJMT.

c)
Juros de Mora:
Deverão incidir a partir da citação na Ação Civil Pública (21/05/1993), no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês até 10/01/2003 e, a partir de 11/01/2003, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, de forma simples, até a data do depósito judicial (23/09/2013).

d)
Correção Monetária:
A diferença apurada no item "a" deverá ser corrigida monetariamente pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justia de Mato Grosso, a partir da data em que o crédito era devido (fevereiro de 1989) até a data do depósito judicial (23/09/2013),
sem a inclusão de expurgos inflacionários de planos econômicos posteriores
, por não constarem do título executivo.

e)
Valor a ser Apurado:
O laudo deverá apresentar o valor total do débito na data do depósito judicial (23/09/2013) e, ato contínuo, apurar o saldo remanescente na conta judicial, considerando o levantamento do valor incontroverso já deferido (ID 51615290), bem como o depósito realizado em duplicidade pelo Executado, a fim de se definir o crédito final dos Exequentes e o valor a ser restituído ao Executado”.

(...)

Nas razões recursais os Agravantes alegam que transitada em julgado a sentença em 24.08.2009, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco Bamerindus S/A, sucedido pelo Banco HSBC os Agravantes ingressaram com o cumprimento da sentença, que após regular trâmite e apresentação de impugnação pelo Agravado, o juiz monocrático proferiu a decisão agravada.

Argumentam que
o Juízo determinou como parâmetro

a incidência dos juros de mora até a data do depósito, no entanto, devem incidir até o efetivo pagamento,
conforme Recurso Repetitivo TEMA 677

que deve ter aplicação imediata.

Argumentam que havia o entendimento de que o depósito judicial purgava a mora, contudo, em decisão da Corte Superior, no julgamento do TEMA 677 – REsp 1.820.963/SP, publicado no DJe em 16.12.2022, restou definido que: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

Acrescentam que referido entendimento está em conformidade com o disposto no artigo 401, inciso I, do Código Civil vigente, bem como no artigo 904 do CPC/2015, no sentido de que a mora só se purga com a efetiva entrega ao credor da prestação devida.

Asseveram que, conforme decidido no REsp 1.820.963/SP, “se o depósito não tem a finalidade de pronto pagamento ao credor, devem continuar a correr contra o devedor os juros moratórios e a correção monetária previstos no título executivo, ou eventuais outros encargos contratados para a hipótese de mora
( comissão de permanência), até que ocorra a efetiva liberação da quantia ao credor, mediante o recebimento do mandado de levantamento ou a transferência eletrônica dos valores”.

Argumentam que o depósito em garantia, ou a penhora do numerário não purga a mora, razão pela qual, deverá incidir juros de mora da datada citação até o efetivo pagamento.

Afirmam que quanto a aplicação imediata da tese firmada em recurso repetitivo, é assente a orientação da Corte Superior neste sentido, não havendo que se aguardar o trânsito em julgado do recurso para aplicação do que restara definido em sede de tema repetitivo, e muito menos justifica a aplicação contrária a tese.

Alegam a necessidade de reforma da decisão para que seja determinado a realização de novo cálculo com a inclusão dos juros de mora desde a citação na ação civil pública, até o efetivo pagamento nos termos do tema 677 do STJ.

Argumentam

ainda que
não se discute que a

sentença acolheu os pedidos relativos tão somente Plano Verão com a aplicação do IPC de 42,72% e que não houve discussão quanto a metodologia de atualização monetária do débito
, inclusive ,quanto a aplicação ou não dos expurgos de março à maio de 1990 e fevereiro de 1991 e que justamente por este motivo é que
pode ser incluído os expurgos como forma de recomposição de valor da moeda e não como pedido principal.

Sustentam que a sentença não delimitou a forma de correção monetária deste débito, sendo um sentença genérica, determinando apenas o
pedido principal de 42,72%, referente ao Plano Verão,
como reajuste, e que é nítido que
o percentual de 42,72% refere-se ao pedido principal da demanda,
sendo que a

sentença não estabeleceu quais os índices de correção monetária utilizados para atualização monetária do débito.

Alegam que a correção monetária constitui-se em mera recomposição do valor da moeda, devendo ser utilizado os índices que melhor refletem a inflação no período, afim de que seja mantido o real valor da moeda.

Verberam que a correção monetária não representa acréscimo patrimonial, mas sim, mera manutenção do valor da moeda e a menos que
a sentença restringisse expressamente a incidência dos expurgos inflacionários de março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991, não poderiam os mesmos incidir na fase de execução de sentença, como forma de recompor a desvalorização da moeda
e que no caso,

uma vez que a sentença exeqüenda não restringiu a incidência dos expurgos inflacionários na correção monetária do débito, plenamente cabível a aplicação dos mesmos, sob pena de estar colaborando com o enriquecimento ilícito do devedor.

Verberam que comprovado nos autos que a sentença exeqüenda não delimitou a forma de correção monetária do débito, objeto da diferença de correção monetária objeto do Plano Verão,
deve a correção monetária da dívida ser feita de forma plena,

com a inclusão dos expurgos inflacionários (IPC de março à maio de 1990 e fevereiro de 1991).

Afirmam que é legítima e cabível a incidência dos expurgos inflacionários de março à maio de 1990 e fevereiro de 1991,
conforme determina o entendimento jurisprudencial acerca da questão para que seja garantida a recomposição do real valor da moeda. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento.

Nas
contrarrazões
o Agravado sustenta que trata-se de Agravo de instrumento interposto contra a

decisão que
determinou a incidência dos juros de mora até a data do depósito judicial e sem a inclusão dos expurgos posteriores referentes a março a maio de 1990 e fevereiro 1991.

Argumenta que o Agravante

afirma que a decisão incorreu em erro no que tange à aplicação do tema 677 (STJ) ao caso concreto, no entanto,

ainda que se aplique o tema 677 da forma como requerida pelo Agravante, o depósito judicial e sua remuneração, bem como o alvará expedido inerente ao valor incontroverso

devem ser considerados no cálculo de atualização de eventual valor devido, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, verifica-se que

se trata de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública

n.
583.00.1993.808239-4, que tramitou perante a 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, tendo o Juízo nomeado perito para realização do cálculo do débito estabelecendo os parâmetros para a sua realização.

Os Agravantes se insurgem com relação a incidência dos juros de mora na medida em que o Juízo determina que devem ocorrer

a partir da citação na Ação Civil Pública (21/05/1993), no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês até 10/01/2003 e, a partir de 11/01/2003, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, de forma simples,
até a data do depósito judicial (23/09/2013)
,
afirmando os Recorrentes que devem incidir desde a citação até o efetivo pagamento como restou decidido em
Recurso Repetitivo TEMA 677, que deve ter aplicação imediata.

Cumpre anotar que no Resp 1.820.963/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em outubro/2022 e publicado em dezembro/2022,
ocorreu alteração ao Tema 677, quanto a responsabilidade
pelos encargos moratórios em depósitos judiciais
.

Com efeito, a
Tese Firmada (Nova Redação do Tema 677/STJ) estabelece que

o depósito judicial para garantia ou penhora em execução não libera o devedor dos encargos de mora. A nova tese firmada, que se aplica a todas as execuções em andamento, determina que
o devedor continua responsável pelos juros e correção monetária previstos no título executivo até a entrega efetiva do dinheiro ao credor.

O saldo da conta judicial deve ser deduzido do valor final devido. Esta decisão distingue-se da consignação em pagamento, que tem a intenção de quitar a dívida.

Nesse contexto,
tem-se que somente o depósito judicial efetuado voluntariamente pelo devedor, com vistas à imediata satisfação do credor, sem qualquer sujeição do levantamento à discussão do débito, tem a aptidão de fazer cessar a mora do devedor e extinguir a obrigação, nos limites da quantia depositada
, situação que pelo menos nesta análise não exauriente não é o caso dos Autos.

Portanto, o Tema 677 do STJ, revisado no REsp 1.820.963, estabelece que o deposito judicial para garantia do juízo ou penhora de ativos financeiros
não cessa a mora do devedor. Os juros moratórios e a correção monetária continuam a incidir sobre o débito principal até a efetiva liberação dos valores ao credor,
deduzindo-se o saldo da conta judicial,
senão vejamos:

Tema 677 -
"Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

Dessa forma, pelo que se verifica a
garantia do juízo (depósito) é apenas uma constrição patrimonial, não equivalendo a pagamento para fim de cessar juros e correção de modo que o valor principal continua a ser atualizado pelos índices de mora previstos no título executivo, valendo ressaltar que o objetivo da revisão foi proteger o credor, evitando perdas decorrentes da defasagem entre os juros da poupança e os juros moratórios legais ou contratuais.

Com relação ao outro ponto questionado
como visto o Juízo determinou o cálculo apenas com relação ao Plano Verão (janeiro 1989),
sem a inclusão a inclusão dos expurgos posteriores referentes a março a maio de 1990 e fevereiro 1991
.

Os Agravantes sustentam
que no caso em análise no que se refere a correção monetária a sentença se refere ao plano verão (fevereiro/1989),

no entanto, nada impede e também a decisão não restringe a possibilidade de se incluir os expurgos inflacionários (IPC) referentes a março de 1990 a fevereiro de 1991, no cálculo visando a correção plena do débito.

Em reanálise da questão necessário anotar que
trata-se de processo já em fase de execução definitiva da sentença proferida na Ação Civil Pública n.
583.00.1993.808239-4,
que tramitou perante a 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP,
cujo título já transitou em julgado e contempla apenas os expurgos inflacionário referentes ao Plano Verão (fevereiro 1989).

Nesse contexto o Juízo
a quo

determinou a realização do cálculo sem a inclusão dos expurgos posteriores referentes a março a maio de 1990 e fevereiro 1991.

No que tange a inclusão nos cálculos de todos os meses subsequentes
expurgos posteriores referentes a março a maio de 1990 e fevereiro 1991),
à data base da operação financeira até a sua quitação total, não há fundamento para o referido cômputo, tendo vista que a sentença d
eterminou o pagamento da diferença
de correção monetária do Plano Verão (janeiro de 1989), aplicando-se o índice de 42,72%, de forma que a
delimitação temporal da base de cálculo demonstra-se clara.

Nesse contexto, a despeito de posicionamentos em contrário, tenho que efetivamente, não há embasamento no título executivo para estender no cálculo
(a inclusão dos expurgos posteriores referentes a março a maio de 1990 e fevereiro de 1991), como entendem os Agravantes mesmo porque a coisa julgada formada nos Autos refere-se ao Plano Verão (janeiro de 1989), determinando aplicação do índice de 42,72%) não contemplando os planos subseqüentes.

Nesse passo, tendo a sentença sido clara e precisa condenando a
aplicação do índice de (42,72% Plano Verão) não contemplando os planos subseqüentes a pretensão de estender a incidência da diferença relativa aos expurgos inflacionário do plano Collor,

além da data base fixada na sentença transitada em julgado não merece acolhida

A questão versa na realidade sobre

típica discussão sobre os limites objetivos da coisa julgada

cujo título deve nortear o cumprimento da sentença, ou seja deve ser observado os limites da coisa julgada devendo ser observada a sentença proferida na fase de conhecimento que no caso contempla
apenas o Plano Verão (janeiro de 1989) não abrangendo incidência de expurgos posteriores
referentes a março a maio de 1990 e fevereiro 1991.

Diante desse quadro, não há, no título executivo judicial, qualquer comando que autorize a projeção automática dessa diferença para os meses subsequentes de modo que diante dessa

constatação, impõe-se reconhecer que a pretensão recursal dos Agravantes, ao sustentar a possibilidade de
realização do cálculo com a inclusão dos expurgos posteriores referentes a março a maio de 1990 e fevereiro 1991 não merece acolhida tendo em vista que afronta
a autoridade da coisa julgada material, tal como definida pelo art. 502 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“
Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Ademais, o art. 509 do mesmo diploma legal é categórico ao dispor que a liquidação e o cumprimento da sentença devem se ater aos limites do que foi decidido, vedada qualquer inovação que importe em modificação ou ampliação do conteúdo condenatório.

Com efeito, essa linha, a interpretação extensiva pretendida pelos Agravantes não encontra respaldo no sistema processual, pois, em matéria de execução de título judicial, prevalece a interpretação restritiva do comando sentencial, justamente para preservar a estabilidade das decisões e evitar que a fase executiva se transforme em nova etapa de cognição ampla
.

Admitir a inclusão dos expugos subseqüentes que não estão não expressamente contemplados na sentença

equivaleria a criar obrigação não prevista no título, em manifesta afronta ao princípio da fidelidade ao título executivo, consagrado também no art. 513 do CPC.

Em caso análogo, anoto o seguinte entendimento jurisprudencial

desse e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

ÍNDICE
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Repetição de Indébito, que determinou a exclusão dos meses posteriores à data base do Plano Collor (30/04/1990
) dos cálculos periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se os cálculos de repetição do indébito podem incluir os eventuais reflexos do pagamento a maior nos meses posteriores à data base fixada (30/04/1990
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo, nos termos dos arts. 509 e 513 do CPC, vedada a ampliação dos efeitos da condenação para além do que foi expressamente decidido
.

A sentença transitada em julgado condenou à restituição da diferença de 43,04% sobre o saldo devedor das
cédulas

rurais
em 30/04/1990
, sem prever os reflexos nos pagamentos subsequentes, o que impede sua inclusão nos cálculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A execução deve observar rigorosamente os limites objetivos do título executivo judicial, não sendo possível incluir valores não expressamente determinados na sentença.

A ausência de pedido específico na fase de conhecimento impede a inclusão de reflexos financeiros posteriores à data base da condenação.
”
(N.U 1018876-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO COLLOR –
DIFERENÇA DE 43,04% – PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO ÍNDICE EM MESES SUBSEQUENTES À DATA-BASE FIXADA NA SENTENÇA
–
IMPOSSIBILIDADE – LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
– COISA JULGADA MATERIAL – ARTS. 502, 509 E 513 DO CPC – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO COMANDO SENTENCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento de sentença deve observar, de forma estrita, os limites objetivos do título executivo judicial,
sendo vedada a ampliação do conteúdo condenatório para alcançar períodos não expressamente contemplados na sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada material.

Inexistindo previsão no comando sentencial para a incidência da diferença do índice de 43,04%, relativa aos expurgos inflacionários do Plano Collor, sobre os meses subsequentes à data-base fixada,
revela-se inviável a inclusão de tais valores na fase executiva, impondo-se interpretação restritiva do título, nos termos dos arts. 502, 509 e 513 do Código de Processo Civil.
(N.U 1040329-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026).

Dessa forma, a interpretação pretendida pelo Agravantes de incluir no cálculo os expurgos referentes a
março a maio de 1990 e fevereiro 1991 não encontra respaldo no título executivo
que adotou critério temporal delimitado e vinculado à vigência do Plano Verão estando repousada, portanto, sobre um evento econômico específico, não havendo base jurídica para a sua projeção no tempo sem expressa previsão judicial.

Portanto, conclui-se que no caso não é juridicamente possível, em sede de cumprimento de sentença, estender
a inclusão dos expurgos posteriores referentes a março a maio de 1990 e fevereiro de 1991) no cálculo do débito de forma que neste ponto não merece modificação a decisão recorrida.

Diante dessas considerações
dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento apenas para reconhecer, conforme fundamentação retro mencionada, que o
s juros moratórios e a correção monetária continuam a incidir sobre o débito principal
até a efetiva liberação dos valores ao credor, ou seja, até o pagamento e não até o depósito judicial como consta da decisão agravada.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026